Tribunal: STF
Processo: RE 115683
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-10
Data de publicação: 1989-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. IDENTIDADE DE
BASE DE CALCULO ENTRE A TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCA PARA
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO BANCARIO COBRADA
PELO MUNICÍPIO DE SOROCABA E O IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL
URBANO. IMPOSSIBILIDADE (CF 1967-EC 01/69 ART. 18, PARAGRAFO 2.).
EMBARGOS CONHECIDOS E RECEBIDOS.
HAVENDO O ACÓRDÃO ORA RECORRIDO AFASTADO A IDENTIDADE DE BASE DE
CALCULO ENTRE A REFERIDA TAXA E O IPTU, CONFIGURA-SE A DIVERGENCIA
COM OS JULGADOS TRAZIDOS A CONFRONTO QUE, EM HIPÓTESES ASSEMELHADAS,
DECIDIRAM PELA AFIRMATIVA. CONHECIMENTO.
MÉRITO: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE BASE DE CALCULO IDÊNTICA
(O METRO QUADRADO DA ÁREA OCUPADA OU CONSTRUIDA DO IMÓVEL), COMO
OCORRE NO CASO, PARA A COBRANÇA DE TRIBUTOS DISTINTOS. VEDAÇÃO DO
ART. 18, PARAGRAFO 2, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE  1967/69.
EMBARGOS CONHECIDOS E RECEBIDOS PARA CONCEDER A SEGURANÇA.